Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-18.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que o pleito indenizatório, condenando-se a ré, ora embargada, ao pagamento de R$ 2.000,00, passando os honorários advocatícios sucumbenciais a incidir sobre tal verba – Todavia, sendo de pouca monta o proveito econômico ao final efetivamente auferido pelo embargante, os honorários advocatícios a serem suportados pela embargada deveriam ter sido fixados por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que o pleito indenizatório, condenando-se a ré, ora embargada, ao pagamento de R$ 2.000,00, passando os honorários advocatícios sucumbenciais a incidir sobre tal verba – Todavia, sendo de pouca monta o proveito econômico ao final efetivamente auferido pelo embargante, os honorários advocatícios a serem suportados pela embargada deveriam ter sido fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Levando-se em consideração as diretrizes elencadas pelo § 2o do dispositivo supramencionado, notadamente a reduzida complexidade da causa, os honorários passam a ser arbitrados em R$ 1.000,00 – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011/50000
1
Registro: 2020.0000679287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ERNANI DE JESUS JOSÉ, é embargado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011/50000
2
Embargos de Declaração no 1000345-18.2020.8.26.0011/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Ermani de Jesus José
Embargado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Voto no 25.381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão que o
pleito indenizatório, condenando-se a ré, ora
embargada,
ao
pagamento
de
R$
2.000,00,
passando
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais a incidir sobre tal verba Todavia,
sendo de pouca monta o proveito econômico ao
final efetivamente auferido pelo embargante, os
honorários advocatícios a serem suportados pela
embargada
deveriam
ter
sido
fixados
por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código
de Processo Civil Levando-se em consideração
as diretrizes elencadas pelo § 2o do dispositivo
supramencionado,
notadamente
a
reduzida
complexidade da causa, os honorários passam a
ser arbitrados em R$ 1.000,00
Embargos
acolhidos.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011/50000
3
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERMANI DE JESUS JOSÉ, nos autos da ação indenizatória que move em face
de COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 101/110, que deu
provimento ao recurso de apelação por ele interposto para condenar a ré ao
pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
Sustenta o embargante (fls. 01/02) que o acórdão
é omisso quanto à necessidade da utilização do critério de equidade para a
realização de novo arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, haja
vista o reduzido valor da condenação imposta à requerida.
Pugna,
assim,
pela
reforma
da
decisão
embargada quanto a este ponto.
Intimada, em respeito ao disposto pelo art. 1.023,
§ 2o, do Código de Processo Civil, a embargada manifestou-se às fls. 06/07.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos, haja vista a
efetiva existência da omissão apontada.
O
recurso
de
apelação
interposto
pela
embargada restou acolhido apenas se acolher o pleito indenizatório,
condenando-se a ré, ora embargada, ao pagamento de R$ 2.000,00,
passando os honorários advocatícios sucumbenciais a incidir sobre tal verba
(20% sobre o valor da condenação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000345-18.2020.8.26.0011/50000
4
Todavia, sendo de pouca monta o proveito
econômico ao final efetivamente auferido pelo embargante, os honorários
advocatícios a serem suportados pela embargada deveriam ter sido fixados
por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Assim, levando-se em consideração as diretrizes
elencadas pelo § 2o do dispositivo supramencionado, notadamente a reduzida
complexidade da causa, passo a arbitrá-los em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Pelo exposto, acolho os presentes embargos
para arbitrar por equidade os honorários advocatícios a serem suportados pela
embargada, ora fixando-os em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
HUGO CREPALDI
Relator